Tribunal: TJMT
Processo: 1002812-83.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
VISTOS,
Com fulcro no artigo 5o, incisos LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, incisos I do Código de Processo Penal, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Arenilson Rodrigues da Silva, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1a Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT.
Expõe que o paciente foi preso em flagrante na data de 15 de fevereiro de 2021, por supostamente ter praticado o delito previsto no art. 24-A, da Lei n.o 11.340/2006, [descumprir medidas protetivas].
Relata que a autoridade judiciária entendeu estarem presentes os requisitos e decretou a prisão preventiva do paciente para resguardar a ordem pública, vez que o suposto delito envolve violência doméstica.
Declara que a decisão carece de justificativa idônea, visto que está fundada apenas na palavra da vítima, não sendo demonstrado a necessidade da garantia da ordem pública, tampouco a aplicação da lei penal ou a conveniência da persecução penal, pois o paciente em momento algum empreendeu fuga, bem como possui endereço fixo e exerce atividade profissional licita.
Alega que o descumprimento das medidas protetivas, por si só, não é motivo para interromper o ius ambulandi do paciente, sendo necessário a demonstração de maneira concreta dos requisitos ensejadores da prisão cautelar, quais sejam, os previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.
O impetrante aduziu que o paciente possui um executivo de pena referente a um delito de trânsito, o qual foi mencionado na decisão da autoridade judiciária.
Sustenta ainda, que a fixação e o descumprimento das medidas protetivas são requisitos indispensáveis para a decretação da prisão preventiva, somados aos previstos no art. 312, do CPP, o que não é o caso dos autos, visto que a decisão exarada pela autoridade judiciária, não foi fundamentada na necessidade de dar cumprimento as medidas protetivas, configurando assim, constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
Salientou que à desproporcionalidade entre a prisão preventiva e o regime imposto em eventual condenação, configurando assim a ilegalidade na prisão preventiva.
Explicita que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes.
Ante o exposto, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido o ius ambulandi do beneficiário, com ou sem aplicação das medidas cautelares, e no mérito, a concessão da ordem em definitivo. Juntou documentos (Id. 76899967/76899973).
RELATADO O NECESSÁRIO.
Conforme explicitado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Arenilson Rodrigues da Silva, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1a Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT.
De elementar conhecimento que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia, a ser verificada de plano.
Quanto a alegação de falta de fundamentação no decreto prisional, importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Imperioso transcrever a referida decisão (Id. 76899970), in verbis:
“(...) Analisando detidamente os autos, verifica-se que o presente auto de prisão em flagrante foi lavrado pela autoridade competente, no mesmo dia da prisão do autuado, caracterizando o estado de flagrância previsto no Artigo 302, inciso I, do Código de Processo Penal.
Foram observados os incisos LXII e LXIII do Artigo 5o da Constituição Federal, comunicada a prisão e o local onde se encontra ao Juiz competente, sendo-lhe assegurada assistência de advogado e a comunicação do fato à sua família.
Ouviram-se o condutor, as testemunhas e o conduzido, lançando a respectiva assinatura e entregue ao indiciado, conforme recibo por esta assinado, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, a competente nota de culpa, razão pela qual, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.
Assim sendo, passa-se a analisar o feito em conformidade com o que dispõe a redação do Artigo 310 do Código de Processo Penal, de acordo com a Lei no 13.964, de 2019: “verbis”:
“Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) (Vigência).
I - relaxar a prisão ilegal; ou (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).
II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).
III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).”
Nesse contexto, quando presentes os requisitos da prisão preventiva, não se pode deferir liberdade provisória. Entretanto, se ausentes, a liberdade é imperativa, havendo a possibilidade, ainda, de impor-se o cumprimento de medidas cautelares.
No caso ora analisado, há provas da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria em relação ao delito imputado, com as implicações da violência doméstica (Lei 11.340/2.006), notadamente, em razão das declarações da vítima perante a Autoridade Policial, conforme relatou em seu depoimento que o acusado, muito embora devidamente cientificado do deferimento das medidas protetivas, continuou indo até a sua residência e ainda lhe proferiu ameaças de morte, “verbis”:
“(...) Que por duas ocasiões, após o requerimento, ARENILSON foi até a residência da declarante, mas posteriormente, não foi localizado pelas autoridades policiais; Que, nesta data 15/02/2021, a declarante encontrava-se no serviço, quando recebeu telefonema de uma vizinha, Sra. Maria Niquelina, relatando que o Arenilson, “arrumaria” as coisas da mesma e que era para ela indicar para onde poderia encaminhá-las; Que como possui medidas protetivas, a declarante, imediatamente acionou policiais militares, que foram com a mesma até o local e o conduziram à Delegacia; Que esclarece que, ainda na noite de ontem, 14/02/2021, chegou em casa, encontrou a porta dos fundos arrombada e, mais tarde, Arenilson foi à residência e lhe ameaçou “EU VOU MATAR SEU MARIDO, EU VOU MATAR VOCÊ, SAI DA MINHA CASA” (sic); Que no dia anterior sábado, 13/02/2021, ARENILSON também havia ido ao local e visto a declarante em companhia de Gustavo, sendo que lhes ameaçou e agrediu fisicamente esse último (...)”.
Ademais disso, compulsando os autos verifica-se que imprescindível se faz a segregação cautelar do indiciado, vez que se solto, poderá voltar a atentar contra a integridade física, psicológica ou até mesmo contra a vida da vítima e de seus familiares.
Inobstante, a tese argumentativa da defesa de que o custodiado sequer manteve contato com a vítima, registra-se que as medidas protetivas deferidas nos autos de n 1008783-74.2020.8.11.0003 em 19/05/2020, o proíbe de até mesmo frequentar a residência da ofendida e de seus familiares, o que ocorreu no presente caso.
Registre-se, outrossim, que o indiciado possui execução penal em seu desfavor, conforme dá conta as folhas de antecedentes criminais juntada aos autos, reforçando a certeza da decretação da prisão preventiva, pois não se percebe, no primeiro momento, que o autuado tenha condições de cumprir eventuais medidas cautelares previstas no ordenamento vigente.
Consigno, além disso, que o autuado está progredindo em suas ações criminosas, inclusive, a ofendida narrou temer que algo mais grave venha a lhe ocorrer, restando demonstrado que as medidas protetivas e as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no Artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para garantir, nesse momento, a segurança da mesma.
Assim, a decretação da prisão é totalmente pertinente para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, uma vez que ela não pode viver em constante temor de que novas agressões e ameaças possam ocorrer.
Discorrendo acerca do tema dispõe o Enunciado no 29 do FONAVID (Fórum Nacional de Violência Doméstica): ENUNCIADO 29 – É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida. (Aprovado no VI Fonavid-MS).
O Artigo 20 da Lei no 11.340/2006 prevê expressamente a legalidade da decretação da prisão preventiva quando se tratar de crime revestido com violência doméstica:
“Art. 20. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. ”
Outrossim, dispõe Artigo 311 do Código de Processo Penal (por analogia), que em qualquer fase caberá a prisão preventiva, senão vejamos: “in verbis”:
“Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)” (sic)
Assim, os fatos narrados no presente Auto de Prisão em Flagrante, exigem a imediata intervenção deste Juízo, com arrimo nas disposições constantes nos Artigos 312, § 1o, § 2o e 313, III, ambos do Código de Processo Penal, que estabelecem o seguinte: “in vervis”:
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)
§ 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o). (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)
§ 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)
(...)
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).
(...) I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).
II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).
Por tais razões, pelo que se dessume dos autos não há fronteiras que impeçam o indiciado de praticar crime tão grave que assola toda uma sociedade já abalada por tanta violência.
Assim sendo, não há outro caminho a ser seguido, senão o da decretação da custódia cautelar do indiciado, pelos motivos acima expostos. (...)”
Sobre a prisão preventiva, é sabido que a privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5o, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312, do Código de Processo Penal.
É cediço que, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci:
“Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. [A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras. Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense: 2014, p. 699, 708 e 710).
Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto - demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado -, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de periculum libertatis.
E, na hipótese que se apresenta, não obstante os argumentos expendidos no writ, foram invocados elementos concretos dos autos, ensejadores da necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de garantir a integridade física e psicológica da vítima, em razão da possível reiteração das condutas, uma vez que, segundo a própria vítima, o paciente descumpriu medida protetiva anteriormente imposta e teceu ameaças verossímeis, circunstâncias que demonstram sua periculosidade, a justificar a não concessão da liminar vindicada.
O caso merece atenção redobrada do Judiciário local, com a manutenção da segregação do acusado, sob pena da vítima compor a triste estatística fatal da violência doméstica, que assola este Estado.
Nesta linha intelectiva, preleciona a jurisprudência que o simples descumprimento de medida protetiva de urgência imposta é motivo suficiente a justificar a decretação da prisão preventiva, visando reafirmar a credibilidade dos comandos judiciais. Ademais, é necessário que se tutele, nesta fase, onde se emite um juízo apenas precário sobre a situação, o direito à vida, em detrimento da liberdade. Pontuo que a prisão preventiva, em delitos no contexto ora em análise, cumpre a função de acautelar o meio doméstico abalado, frente aos fatos noticiados, sendo possível constatar, através das várias ações suportadas no judiciário, que em casos tais, é muito comum a concretização do crime anunciado, o que certamente não se espera.
Nesse sentido:
“HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. LIMINAR INDEFERIDA. Decisão que decretou a preventiva suficiente e adequadamente fundamentada. Ordem denegada no mérito”. (TJSP; HC 2066436-43.2019.8.26.0000; Ac. 12534327; Santos; Décima Sexta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Osni Pereira; Julg. 28/05/2019; DJESP 31/05/2019; Pág. 3028)
Noutro ponto, impende esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Portanto, o princípio da homogeneidade só deverá ser aplicável quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.
Nesse sentido:
[...] 6. A prisão dos pacientes não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de serem primários não lhes garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a eles imputados. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado. 7. Habeas corpus não conhecido. (HC 509.883/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).
No mais, a simples possibilidade de o paciente ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso que o fechado, por si só, não ofende o princípio da homogeneidade das cautelares, máxime porque a prisão preventiva não se confunde com o regime de cumprimento da pena, mostrando-se adequada e necessária sempre que se fizerem presentes os seus pressupostos e requisitos.
Nesse sentido:
“HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. ANÁLISE DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA. PETRECHOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGEIDADE. ANÁLISE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 4. Não é possível inferir, nesse momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita. 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 498.242/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019)”
Logo, as medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, mostram-se insuficientes, e inadequadas neste momento.
Desta forma, em análise perfunctória típica desse momento, entendo temeroso a concessão da liminar pleiteada, cabendo ressaltar, como já decidiu o Pretório Excelso, “... o juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva. ” (Lex- STJ no 38/337-40).
Assim, não visualizo de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
Não sendo comprovado, de pronto, o constrangimento ilegal a que alega estar sendo submetido o paciente, indefiro a liminar pleiteada, ante a ausência dos pressupostos que autorizam a medida, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Cumpre informar, que com as informações, poderei rever essa decisão.
Assim, colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), contendo esclarecimentos de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e a justificativa para a manutenção dessa medida, informando em que fase se encontra o processo e encaminhar todas as decisões inerentes ao status libertatis, bem como informar quanto aos antecedentes criminais alegados na decisão, além de anexar cópia dos documentos que serviram de base para formação de seu convencimento e de outras peças que o magistrado reputar relevantes para o esclarecimento dos constrangimentos que ora se alega.
Devendo ainda a autoridade judiciária, em informações complementares, noticiar quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a i. Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.